Tribunal: TJES
Processo: 0000079-51.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-51.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERICE SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Decote da qualificadora do concurso de pessoas
. As próprias acusadas confirmaram que após a apelante subtrair os cartões bancários da residência da vítima, os entregou para a corré efetuar os saques nas agências dos referidos bancos, tendo esta confessado, em Juízo, que sabia que os cartões pertenciam à vítima e que as senhas estavam acompanhando os cartões.

2. Embora a corré não tenha entrado dentro do imóvel para subtrair os cartões de banco da vítima, aderiu à conduta da apelante ao ir até as agências bancárias e efetuar os saques dos valores, restando demonstrado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, não havendo que se falar, portanto, em decote da referida qualificadora.

3.
Desclassificação da conduta para furto simples
. Em sendo mantida a qualificadora do concurso de pessoas, inviável desclassificar o crime para furto simples, razão pela qual deve ser mantida a condenação da apelante pela prática do crime de furto qualificado.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000079-51.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLERICE SANTOS DA COSTA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA LAGE DE ALMEIDA - ES28684-A E GEZIANE STORCH RIBEIRO SILVA - ES8644
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
CLERICE SANTOS DA COSTA
, em face da sentença de fls. 94/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime de
furto qualificado
(artigo 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 10614326, a apelante requer o decote da qualificadora do concurso de pessoas e, a consequente desclassificação do delito para furto simples.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 22 de janeiro de 2018, no bairro Lajeado, no município de Montanha, ao ir às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a vítima Amadeus de Oliveira, constatou um desfalque de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no primeiro banco e de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no segundo.

Consta que, logo em seguida surgiram conversas no bairro dando conta de que a apelante teria invadido a residência do ofendido, se apoderado dos cartões bancários, com as respectivas senhas e efetuado os saques.

Durante a oitiva na fase administrativa, a apelante confessou que subtraiu os cartões e senhas e a corré, Raiane Brandão Ferreira, afirmou ter sido ela quem efetuou os saques das quantias no banco.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensiva.

Quanto ao pedido de
decote da

qualificadora do concurso de pessoas
, em que pese o esforço da defesa para desclassificar o crime para furto simples, sob o argumento de que a corré “Raiane” não tinha conhecimento da subtração dos cartões, as provas dos autos evidenciam que a apelante e a corré “Raiane”, sua convivente, praticaram o crime em conjunto.

Digo isso, porque as próprias acusadas confirmaram que após a apelante subtrair os cartões bancários da residência da vítima, os entregou para a “Raiane” efetuar os saques nas agências dos referidos bancos.

Ressalto que, inclusive, a corré “Raiane” sabia que os cartões de banco pertenciam à vítima, uma vez que afirmou em Juízo (fl. 72/73) que “
sabia que esse cartão pertencia a Amadeus e sabia também que as senhas estavam acompanhando os cartões dentro do envelope de plástico
”.

Assim, embora não tenha entrado dentro do imóvel para subtrair os cartões de banco da vítima, a corré “Raiane” aderiu à conduta da apelante ao ir até as agências bancárias e efetuar os saques dos valores, restando demonstrado que o delito foi praticado em concurso de pessoas, não havendo que se falar, portanto, em decote da referida qualificadora.

Com relação ao pedido de desclassificação da conduta para furto simples
, destaco que, em sendo mantida a qualificadora do concurso de pessoas, inviável desclassificar o crime para furto simples, razão pela qual mantenho a condenação da apelante pela prática do crime de furto qualificado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para negar provimento ao recurso.